Tribunal: TJSP
Processo: 2105998-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Cumprimento definitivo de sentença condenatória proferida em ação de improbidade – Alegada inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação – Descabimento – Disposições benéficas modificadas na lei de improbidade que não favorecem as condenações transitadas em julgado – Tema no 1.199 do STF – Oferecimento de

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Cumprimento definitivo de sentença condenatória proferida em ação de improbidade – Alegada inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação – Descabimento – Disposições benéficas modificadas na lei de improbidade que não favorecem as condenações transitadas em julgado – Tema no 1.199 do STF – Oferecimento de bens à penhora – Recusa legítima do credor – Imóveis situados no Estado da Bahia em loteamento sem pavimentação ou iluminação pública – Bens de difícil comercialização e baixa liquidez – Bloqueio de ativos financeiros – Admissibilidade – Penhora em dinheiro – Ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC – Falta de indícios de que a medida restritiva possa vir a provocar dificuldades financeiras ao devedor – Desnecessidade de diligências prévias antes do bloqueio eletrônico de valores – Observância do entendimento fixado no Tema no 425 pelo C. STJ, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos – Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.